Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717382-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAIS BORGES BARBARA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703505-29.2023.8.07.0018 - id 1551291752), que indeferiu tutela de urgência para determinar sua inclusão na lista de cotas do concurso público para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília (BRB), regido pelo edital 1/CP-33 - BRB, de 07/07/22, para que alcance a etapa seguinte – curso de formação –, aproveitando-se o cronograma atual ou determinando a disponibilização de nova data, caso não haja tempo de incluí-la no calendário regular. Informa que se autodeclara e se autoidentifica negra. Alega estar comprovado que preenche os requisitos para ocupar uma vaga entre as reservadas às pessoas negras, baseando-se nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE, além de possuir ascendência negra, conforme fotos juntadas aos autos. Esclarece que os cabelos não estão em condição natural, pois foram submetidos a processo de alisamento artificial (não definitivo), entretanto originalmente são crespos e que realizou pequeno procedimento cirúrgico no nariz (rinoplastia), o que fora prontamente informado na entrevista de heteroidentificação, sustentando que não falseou a sua declaração como negra. Discorre acerca do princípio da vinculação ao edital e da possibilidade de intervenção do Judiciário para corrigir erro grosseiro. Aponta perigo de prejuízo irreversível, caso não prossiga no certame. Intimada (id 47548517) a comprovar sua hipossuficiência, pois, o pedido de gratuidade na 1a Instância ainda não foi decidido, a agravante juntou os documentos id 47976107. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O Edital que rege o concurso dispõe (id 154687617 – autos principais): “8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS (...). 8.3 Para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação (...). 8.12 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS (...). 8.12.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, onde o candidato deve apresentar-se pessoalmente. (...). 8.12.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.12.5.1Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. (...).” Destaquei Ante os aspectos apontados pela Comissão de Heteroidentificação, em procedimento firmado por cinco membros (id 159487562 – autos principais), não se constata, à primeira vista, ilegalidade no ato que considerou a agravante incompatível com a autodeclaração, pois tratou de especificar todos os itens avaliados, não se evidenciando a utilização de eventual critério genérico, pois foram assinaladas as seguintes características da recorrente: “Pele: Parda Nariz: Fino Boca: Lábios Finos Cabelo: Cacheado (...). Observação: Apesar da pele parda, a candidata não cumpre os requisitos negroides para a vaga.” Assim, não obstante a alegação de anterior realização de rinoplastia e de alisamento artificial dos cabelos, a Comissão de Heteroidentificação avaliou as características fenotípicas da candidata ao tempo do procedimento, em consonância com o item 8.12.5.1 do edital, ressaltando ela possui, “nariz fino” e “cabelo cacheado, o que evidenciou a inadequação com a autodeclaração. Outrossim, não há periculum in mora, considerando que, em consulta ao site da primeira agravada, o resultado final do concurso foi publicado há dois meses – 25/04/23. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator